Tribunal: STF
Processo: Súmula 546
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 546

Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte "de jure" não recuperou do contribuinte "de facto" o "quantum" respectivo.

[{"tipo": "topico", "texto": "Restituição de tributo indevidamente pago e necessidade de comprovar a transferência do encargo financeiroTributário. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Cessão de mão de obra. Base de cálculo. Exclusão dos valores transferidos aos trabalhadores. Vinculação à prova da ausência de repercussão do ônus fiscal. Isenção concedida pelo Poder Judiciário. Agravo de instrumento que não reúne condições de prosseguir. Arts. 93, IX e 150, § 6º daConstituição. Art. 166 doCódigo Tributário Nacional.Súmula 546/STF.Processual civil. Agravo regimental. 1. O acórdão recorrido prestou jurisdição, de modo fundamentado, ainda que com o resultado não tenha concordado a parte. Descabe confundir a pretensão frustrada com negativa de jurisdição (art. 93, IX daConstituição). 2. Há efetivo controle de constitucionalidade do art. 166 doCódigo Tributário Nacionalneste caso, na medida em que a regra da não-cumulatividade foi expressamente invocada para justificar a inaplicabilidade da restrição ao tributo direto (isto é, aquele no qual não há obrigação legal de repasse da carga tributária no preço). Cabível era a interposição do recurso extraordinário por aparente violação da regra de reserva de Plenário (art. 97 daConstituição). 3. Esta Corte sempre foi muito cuidadosa ao apreciar os requisitos que definem a quem incumbe o dever de provar inexistir o repasse do ônus fiscal. Neste ponto, o TJ/MG foi muito parcimonioso ao reconhecer que \"os tributos indevidamente pagos que não comportam repetição sem prova da ausência de transferência do encargo são aqueles que, por sua natureza jurídica (e não meramente econômica), desencadeiam a transferência do respectivo encargo financeiro, o que não ocorre com o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)\". 4. Não há violação do art. 150, § 6º daConstituição, na medida em que o Tribunal de origem não reconheceu a possibilidade de incidência ampla do tributo, para então limitá-la em usurpação da atividade legislativa. Leitura atenta do acórdão revela que o TJ/MG reconheceu que a base de cálculo do tributo não poderia ser originariamente tão ampla, dado que a expressão econômica da prestação de serviços é incompatível com a cobrança de valores que não são destinados à remuneração do contribuinte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.[AI 688.410 AgR, rel. min.Joaquim Barbosa, 2ªT, j. 15-2-2011,DJE60 de 30-3-2011.](...) 1. A pretensão de compensação do IPI não merece acolhida. É que, diversamente do que preceitua aSúmula 546/STF, ficou consignado no aresto impugnado que a ora agravante, contribuinte de direito, não logrou comprovar que o tributo pago indevidamente não foi repassado ao consumidor final.[RE 589.715 AgR, rel. min.Ayres Britto, 2ªT, j. 31-8-2010,DJE204 de 25-10-2010.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 71."}]